Tribunal: TJBA
Processo: 8020941-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020941-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEYSA DA SILVA COELHO

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, EMANUEL ULISSES DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Geysa
da Silva Coelho contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para acolher exceção de pré-
executividade
e extinguir execução fiscal promovida pelo Município de Porto Seguro, reconhecendo a ilegitimidade passiva da agravante. A embargante alegou omissão quanto à ausência de condenação do Município ao pagamento de honorários
advocatícios

sucumbenciais
, requerendo a integração do julgado para incluir tal condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão originário ao deixar de fixar honorários
advocatícios

sucumbenciais
em favor da parte que teve acolhida exceção de pré-
executividade
com extinção integral da execução fiscal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão colegiada incorre em omissão ao não se pronunciar sobre ponto obrigatório: a condenação do Município ao pagamento de honorários
advocatícios
em razão da sucumbência, nos termos do
art
. 85 do CPC.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a obrigatoriedade de fixação de honorários
advocatícios

sucumbenciais
quando a exceção de pré-
executividade
é acolhida e a execução é extinta
.

5.
O princípio da causalidade impõe ao exequente vencido o dever de arcar com os ônus
sucumbenciais
, inclusive em incidentes processuais que resultem na extinção da execução.

6.
A Súmula 256 do STF afasta a necessidade de pedido expresso para condenação em honorários, tornando automática a sua imposição quando verificada a sucumbência.

7.
O proveito econômico obtido pela parte vencedora, decorrente da extinção da execução fiscal, serve de base para fixação da verba honorária, a ser arbitrada entre 10% e 20%, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 14.08.2023,
DJe
16.08.2023;STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1906905/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 10.06.2024,
DJe
14.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 11.02.2020,
DJe
05.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2586064/SC, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 09.09.2024,
DJe
13.09.2024;
TJ-BA, Apelação Cível 0542107-62.2015.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª
Câm
.
Cív
., j. 05.02.2019, DJ 23.05.2021;
TJ-BA, Apelação Cível 0001496-36.2014.8.05.0074, Rel. Des.
Joanice
Maria Guimarães, 3ª
Câm
.
Cív
., j. 2024, DJ 15.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020941-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como
embargante
GEYSA DA SILVA COELHO e como
embargado
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)